Tribunal: CARF
Processo: 10980.017377/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017377/2007-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.040 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ADHEMAR RODRIGUES ALVES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre o dispositivo do acórdão, as conclusões do voto e
os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que o julgado
passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.467, de 28/01/2020, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 102) contra o acórdão no 2003-000.467 (fls. 99/101), proferido na
sessão de 28/01/2020, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017377/2007-40
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017377/2007-40

DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material e segundo o disposto na Lei
9.250/1995, que disciplina a formalização de despesas levadas à tributação, entre outras
providências, os recibos firmados por profissionais médicos, quando se coadunam com
a verossimilhança das alegações e de todo o conjunto probatório, são documentos aptos
a fazer afastar as glosas efetuadas, a esse título.
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS.
Eventual divergência entre o nome do dependente regularmente declarado como tal para
fins de tributação deve ser suprido pelo documento de identificação; assim, havendo
identidade entre recibos, declarações e faturas e o nome do dependente, sem olvidar as
demais exigências legais, a dedução há de ser considerada.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por dar parcial provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por dar provimento
parcial ao recurso, para acatar as despesas de fls. 31-32 e 39-41, nos valores de R$ 1.200,00 e R$
840,00, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 102):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 102), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante.
Constata-se realmente inexatidão quanto ao registro da conclusão do voto, uma
vez que o relator ao fundamentar o voto, houve por bem afastar a glosa sobre as despesas
declaradas com a Clínica Odontológica Cândido Lopes, no valor de R$ 1.200,00 (fls. 31/32) e
com a Unidade de Neurologia Clínica S/C Ltda., no valor de R$ 840,00 (fls. 39/41), urgindo
assim o saneamento para que a decisão possa, de fato, espelhar o que foi deliberado pelo
Colegiado.
Portanto, retifico a conclusão do voto para os seguintes termos:
“Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para acatar as
despesas de fls. 31-32 e 39-41, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 840,00.”

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017377/2007-40

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital